Tribunal: TJES
Processo: 5035113-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035113-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES
RECORRIDO: MARCUS FROSSARD TEIXEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução fundada em contrato de cessão de crédito adquirido por Sociedade de Advogados, na qual a parte Autora é pessoa jurídica qualificada como Sociedade Simples Pura, conforme demonstra seu Cadastro Nacional, em consonância com o artigo 15 da Lei nº 8.906/1994 (Id 19092800).

Em sede de

sentença (ID 5112852) foi julgado
extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Logo, não sendo a parte Autora microempresa ou empresa de pequeno porte, carece de legitimidade para figurar como parte no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/1995. Face ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da execução e JULGO EXTINTO o processo, na forma dos artigos 8º, §1º e 51, IV da Lei nº 9.099/1995 c/c 924, I do CPC.
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5112856),

almejando que fossem julgados procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que a parte Autora é pessoa jurídica qualificada como Sociedade Simples Pura, conforme demonstra seu Cadastro Nacional, em consonância com o artigo 15 da Lei nº 8.906/1994 (Id 19092800).

Isto posto, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que que referido tipo societário não pode ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois o próprio estatuto da Ordem proíbe expressamente o exercício de atividades empresariais, de caráter mercantil, o que é essencial para se caracterizar a sociedade empresária, conforme o artigo 16 da Lei nº 8.906/1994.

Destarte, não sendo a parte Autora microempresa ou empresa de pequeno porte, carece de legitimidade para figurar como parte no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/1995.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)